Tribunal: TCU
Processo: 005.338/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico com objeto referente a contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela sociedade empresária Sant'costa Limpeza e Terceirização Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90001/2026, conduzido pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT), cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 30 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional de Tecnologia e à Sant'costa Limpeza e Terceirização Ltda.